Tribunal: TJDFT
Processo: 0743388-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743388-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIEL NASCIMENTO LINS DE OLIVEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) D E S P A C H O Intime-se o impetrante GABRIEL NASCIMENTO LINS DE OLIVEIRA para se manifestar quanto às informações prestadas (IDs 42628870 e 43034494), pronunciando-se quanto à perda superveniente do objeto desta ação em razão do posterior pagamento da taxa de inscrição e divulgação de seu nome na relação final de candidatos com inscrição deferida. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora